Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-89.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. RN No 195/09, DA ANS. POSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE PLANO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Se a parte recorrente tiver enfrentado as matérias analisadas no julgamento, abordando todos os tópicos em que fora condenada, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, assim como não restou configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.

3. O Enunciado de Súmula no 608, do STJ, é claro ao dispor que se aplica a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por entidades de autogestão. Em se tratando de plano comum de assistência à saúde, as relações jurídicas entre as operadoras de seguro e a empregadora são comerciais e, portanto, se sujeitam às normas disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde – ANS.

5. Não observada a necessidade de notificação prévia da beneficiária, conforme disposto na RN no 195/2009, da ANS, deve-se manter a determinação de restabelecimento do contrato firmado pela autora.

6. Se a usuária estiver no decurso de tratamento médico, a operadora deve aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para pôr termo à avença. Assim, se a segurada passava por tratamento para cirurgia bariátrica, necessitando realizar acompanhamento médico, dever-se-ia aguardar a sua realização, bem como a finalização do tratamento para se pôr fim à demanda, sob pena de prejudicar o restabelecimento da saúde da segurada.

7. A negativa de cobertura quando a segurada encontra-se em tratamento para a realização de cirurgia bariátrica, implica ofensa aos direitos da personalidade, exasperando a sua fragilidade física e emocional e abalando a sua honra e dignidade.

8. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Mantido o valor arbitrado pela sentença.

9. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de danos morais, fundada em responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação

10. Apelo da Central Nacional Unimed não provido e apelo da Qualicorp parcialmente provido.